Tribunal: TJDFT
Processo: 0737597-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR. SUSPENSÃO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA INDIVIDUAL AFASTADA. MÉRITO. SINDSAÚDE. RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. LIMITAÇÃO TEMPORAL. LEI N. 8.688/93 E MP N. 560/94. APLICAÇÃO NO ÂMBITO DISTRITAL. POSSIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA.
1 A pendência de apreciação, em sede de recurso especial, da tese de prescrição aventada pelo ente distrital em sede de cumprimento coletivo de sentença movido pelo sindicato não configura obstáculo à continuidade do cumprimento individual de sentença coletiva, sob pena de violação aos princípios da razoável duração do processo, da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional. Preliminar de suspensão por prejudicialidade externa rejeitada.
2. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o ajuizamento de ação de execução coletiva pelo legitimado extraordinário (no caso, o sindicato) interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais.
3. Verificado que o cumprimento individual de sentença coletiva se deu em virtude do desmembramento do cumprimento coletivo, iniciado dentro do prazo legal, pelo Sindicato dos Empregados de Estabelecimentos de Serviços de Saúde do DF (SINDSAÚDE), e que ainda não transitou em julgado, não há se falar em prescrição da pretensão executória individual. Prejudicial de prescrição afastada.
4. O título executivo coletivo formado se limita a determinar a restituição de valores indevidamente descontados, a título de contribuição previdenciária, com substrato na Lei Federal n. 8.162/91, considerada inconstitucional pelo excelso Supremo Tribunal Federal (ADI n. 790). Assim, deve ser aplicada, no cálculo da dívida em sede de cumprimento individual, a limitação temporal relativa à constitucionalidade da aplicação, no âmbito distrital, das alíquotas previstas na Lei Federal n. 8.688/93 e na Medida Provisória n. 540/94, observada a anterioridade nonagesimal, devendo, pois, ser reconhecido o excesso da execução se inobservadas tais diretrizes.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.